Tribunal: STF
Processo: HC 151043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTITVO CONTRA DECISÃO EM MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO E INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO COM REGULAR TRÂMITE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. PREJUÍZO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO COM MESMO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.